Tribunal: STJ
Processo: 0018387-89.2018.8.19.0208
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948313 - RJ (2025/0192641-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
ADVOGADOS
: GENILDO JOSÉ DOS SANTOS - RJ151879
FABIO FELIX BARROS DA SILVA - RJ201511
VICTOR HUGO PRATES DE GOUVEIA - RJ237069
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO NUNES
ADVOGADO
: EDUARDO PEREIRA DE ALVARENGA TAVARES - RJ173762
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC E 259, § 4o, DO RISTJ
APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte Especial
do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos
dos artigos 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito
e determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, com
25/11/2025
01/12/2025,
aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52807531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/12/2025 13:37:45
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: f113f033-0104-4ca4-9356-69a21cc33b43

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948313 - RJ (2025/0192641-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
ADVOGADOS
: GENILDO JOSÉ DOS SANTOS - RJ151879

FABIO FELIX BARROS DA SILVA - RJ201511

VICTOR HUGO PRATES DE GOUVEIA - RJ237069
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO NUNES
ADVOGADO
: EDUARDO PEREIRA DE ALVARENGA TAVARES - RJ173762
EMENTA
AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
JULGADO PELA TERCEIRA TURMA DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE
INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS. 1.021, § 4o, DO CPC E 259, § 4o, DO RISTJ
APLICADA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte Especial
do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação do
princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos
dos artigos 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito
e determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE
DEUS contra o acórdão que não conheceu do recurso especial nos termos da seguinte
ementa:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
ALEGAÇÃO GENÉRICA.
SÚMULA No 211/STJ.
SÚMULA No 284/STF.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando a alegação de ofensa legal é formulada de forma genérica e/ou
quando ausente o dispositivo de lei federal violado. Aplicação da
Súmula no284/STF.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial" (e-STJ fl. 765).

Em suas razões, a agravante defende a inaplicabilidade das Súmulas no 211
/STJ e no 284/STF.
Não foi apresentada impugnação (certidão e-STJ fl. 784).
Documento eletrônico VDA51838656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:30
Código de Controle do Documento: 8cb48f79-41a4-43e1-b362-2c527b730c64

É o relatório.

VOTO
A irresignação não merece conhecimento.
Há entendimento no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é manifestamente incabível o agravo interno interposto contra
julgado proferido por órgão colegiado.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO. RECURSO
MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra decisão
proferida por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido" (AgInt nos EDcl no AgInt nos
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
EAREsp 1.885.666/RJ,
Corte Especial, julgado em
DJe de
.
21/5/2024,
24/5/2024)

Além disso, a Segunda Seção do STJ, além de ratificar a inadmissibilidade de
agravo interno contra acórdão, definiu a impossibilidade da aplicação do princípio da
fungibilidade recursal, por constituir erro grosseiro:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de multa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC" (AgInt no

REsp 2.157.064/AL,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 18/3/2025,
DJe de
.
21/3/2025)

No mesmo sentido: AgRg no AgRg nos EAg no 1.240.495/MS, Corte Especial,
DJe de 18/2/2013.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno no agravo em recurso especial,
com aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, com
fundamento nos artigos 1.021, § 4o, CPC e 259, § 4o, do RISTJ.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51838656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:30
Código de Controle do Documento: 8cb48f79-41a4-43e1-b362-2c527b730c64

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.948.313 / RJ
Número Registro: 2025/0192641-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00183878920188190208 183878920188190208 202524504261
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
ADVOGADOS : GENILDO JOSÉ DOS SANTOS - RJ151879
FABIO FELIX BARROS DA SILVA - RJ201511
VICTOR HUGO PRATES DE GOUVEIA - RJ237069
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO NUNES
ADVOGADO
: EDUARDO PEREIRA DE ALVARENGA TAVARES - RJ173762
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO DE
IMÓVEL - DESPEJO POR INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
ADVOGADOS : GENILDO JOSÉ DOS SANTOS - RJ151879
FABIO FELIX BARROS DA SILVA - RJ201511
VICTOR HUGO PRATES DE GOUVEIA - RJ237069
AGRAVADO
: CARLOS ROBERTO NUNES
Documento eletrônico VDA52792592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:52
Código de Controle do Documento: d98274f5-97d1-4261-a72e-8e28d809bc8f

ADVOGADO
: EDUARDO PEREIRA DE ALVARENGA TAVARES - RJ173762
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação de multa, nos
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792592 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:52
Código de Controle do Documento: d98274f5-97d1-4261-a72e-8e28d809bc8f